Tribunal: TJSP
Processo: 2084825-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do REsp no 1.492.221/PR pelo STJ – Art. 1.040, II, do novo CPC – Cumprimento de sentença - Alegação de insuficiência de depósito relativo ao pagamento de precatório - Precatório expedido antes de 25/03/2015 - Atualização do débito - Aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de questão de ordem por ocasião do julgamento das ADIs no

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do REsp no 1.492.221/PR pelo STJ – Art. 1.040, II, do novo CPC – Cumprimento de sentença - Alegação de insuficiência de depósito relativo ao pagamento de precatório - Precatório expedido antes de 25/03/2015 - Atualização do débito - Aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de questão de ordem por ocasião do julgamento das ADIs no 4.425 e no 4.357 - Utilização da TR como fator de correção monetária até 25/03/2015 e, após, IPCA-E - Redação conferida ao art. 101 do ADCT pelas Emendas Constitucionais no 99/17 e no 109/21 que não altera o entendimento - Precedentes – Acórdão que não contraria as teses jurídicas firmadas pelo STF e pelo STJ nos temas de repercussão geral no 810 e de recursos repetitivos no 905, respectivamente – Juízo de retratação não exercido.